Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO DA TESE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS QUANTO AO PAGAMENTO DO COLCHÃO NOVO. NECESSIDADE DE SANAR. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado para manter a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda do colchão e condenar a ré a devolver a quantia de R$1.154,54. Em suas razões, alega a negativa de prestação jurisdicional quanto à inversão do ônus da prova. Sustenta que há omissão e contradição no decisum, pois não foi analisado o pedido de indenização por dano material. Afirma que os danos morais são presumidos por se tratar de produto defeituoso essencial.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. O embargante formula tese nova para embasar a alegada negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que não se teria avaliado a possibilidade de inversão do ônus da prova. Destaca-se que este instituto de proteção específica não se opera de forma automática ante a mera invocação da relação de consumo, pois depende das circunstâncias concretas a serem apuradas pelo magistrado. De modo que o direito à inversão do ônus da prova não tem por finalidade excluir qualquer dever de prova do demandante, mas apenas facilitar a defesa. Não há, portanto, que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
IV. No tocante aos danos morais, não se evidencia qualquer vício no julgado, apenas mero inconformismo. As razões de decidir são claras no item VI, vejamos: “Quanto ao dano moral, apesar das alegações do autor de que o afundamento do colchão lhe causou grandes sofrimentos, atingindo sua dignidade, destaca-se que não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora a comprovação de suas alegações, o que não ocorreu. Com efeito, após requerer a devolução do dinheiro e não ser atendido pela ré, o autor adquiriu um novo colchão. O desnível do colchão, por si só, não era suficiente para causar abalo aos direitos da personalidade do autor, a subsidiar a reparação por danos morais. Além disso, em que pese a alegação de desvio de produtividade em razão de perda de tempo para solução do problema, as provas juntadas aos autos não demonstram excesso, configurando-se mero dissabor do cotidiano.”
V. Quanto ao pedido de danos materiais, cabe esclarecer que é indevido o ressarcimento do autor em razão da aquisição do novo colchão, sob pena de enriquecimento sem causa, pois no presente feito houve a condenação de devolução do valor pago pelo colchão com defeito e a rescisão do contrato entre as partes. Assim, deve ser indeferido o pedido de danos materiais relativos ao valor pago no novo colchão, mantendo-se a sentença. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos somente neste ponto para suprir a omissão apontada, com a manutenção do decidido.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, sem alteração do resultado do acórdão, para sanar a omissão apontada e manter a improcedência do pedido de pagamento dos valores relativos ao novo colchão.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.